Tribunal: TJSP
Processo: 1033798-92.2023.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – Importação de insumos com imunidade de ICMS – Instituição de assistência social filantrópica – Art. 150, VI, 'c', da Constituição Federal – Documentos comprobatórios que atestam a natureza de assistência social em saúde – Uso de insumos médico-hospitalares importados para fins essenciais – Imunidade Tributária – Ocorrência – Recursos não providos.